Tribunal: STF
Processo: RE 1118317
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Conflito de Competência. Recuperação judicial. Execução de créditos trabalhistas. Desconsideração da personalidade jurídica. Justiça do Trabalho. Constrição de patrimônio pessoal dos sócios. Lei 11.101/05. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.